Tribunal: STF
Processo: ADI 6291
Classe: ADI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
Quanto ao pleito de tutela provisória incidental constante do documento eletrônico 123, para “que seja determinada a suspensão de quaisquer atos de desestatização relativos às empresas CEEE, CRM e Sulgás até o julgamento da presente Ação Direta de Inconstitucionalidade”, observo que, neste momento processual, os interesses dos requerentes encontram-se acautelados por força de decisão da Desembargadora Laura Louzada Jaccottet, do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, proferida nos autos do Agravo de Instrumento 5038070-59.2021.8.21.7000/RS, da qual extraio os seguintes trechos que interessam para análise do presente pedido:
    “O processo de venda/desestatização/privatização da estatal requer seriedade e cautela, não se tratando de um ato para simplesmente livrar-se dela, entregá-la. Está-se a tratar da venda de empresa estatal que distribui energia elétrica para a maior parte das cidades gaúchas, setor este estratégico para amparar as atividades essenciais do Estado do Rio Grande do Sul - que aliás não poderia dar prejuízo não fosse um histórico de má gestão, para dizer o mínimo. 
    Destarte, os elementos até aqui carreados deixam sérias dúvidas acerca da negociação entabulada, sobretudo no que diz com o patrimônio da CEEE-Par, controladora, de molde a solver o passivo bilionário relativo a ICMS, não se aceitando o imbróglio da emissão, alocação ou dação de papeis de empresa sem patrimônio como pagamento (dação em pagamento de uma ficção). 
    Em realidade, extrai-se uma manobra contábil para abater aproximadamente R$ 2.800.000.000,00 (dois bilhões e oitocentos milhões de reais) em dívidas fiscais com escopo de facilitar o leilão, livrando-se da CEEE-D. 
    Por tais razões, sem que se adentre aos critérios de conveniência e oportunidade do administrador público na decisão de vender a companhia, releva-se que a presente incursão diz com a transparência do trâmite e o zelo com o erário público na negociação, o que, certamente, podem ser objeto de análise judicial por provocação do cidadão, quanto mais diante de obscuridades necessitam ser aclaradas. 
    E neste momento processual preliminar, portanto, donde se há de sopesar preponderantemente a eleição pelo mal menor, reconhece-se-o no fato de o Estado do Rio Grande do Sul aguardar mais algum tempo para proceder ao leilão; o mal maior é permitir-se a entrega de empresa estatal estratégica, que distribui energia elétrica para a maior parte das cidades gaúchas, em patamares aviltantes, como pelo menos por ora se está a concluir, envolvendo extinção nebulosa de vultoso débito fiscal. 
    Destarte, de ser acolhido o pedido de efeito suspensivo ativo, a fim de determinar a suspensão do Leilão aprazado para 31/03/2021”. 
    Isso posto, nada a deferir por ora, tendo em conta a supramencionada decisão.
    Publique-se.
    Brasília, 29 de março de 2021.
          Ministro Ricardo Lewandowski
                      Relator